Tribunal: TJSP
Processo: 1018342-87.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018342-87.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LUIS CARLOS SILVA MARCHIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018342-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 14352
Embargos de Declaração no 1018342-87.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Luís Carlos Silva Marchiori
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Os cálculos para execução devem observar o
quanto decidido definitivamente pelo STF no tema 810 e pelo STJ
no tema 905, tal como determinado no V. Acórdão embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 118/127 que, à unanimidade de votos, manteve o julgado.
O embargante sustentou a necessidade de sanar a omissão
quanto à determinação de suspensão de aplicação do julgado do Tema 810, por
decisão do Ministro Luiz Fux, de 24.09.2018 ou do Tema 905, do C. STJ.
Foi determinada a suspensão do julgamento até decisão final
do Tema 810.
É o relatório.
Definitivamente julgado o RE no 870.947, Tema 810, pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou assentido que nas condenações oriundas de relação
jurídica não tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice
incidente desde março de 2009.
Com relação aos juros de mora, o cálculo deve observar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018342-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não foi
reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870.947/SE.
E o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente a seguinte tese jurídica, pertinente à matéria em debate:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
O V. Acórdão assim havia determinado: “Precatório ou
requisitório ainda não expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF
no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810).”
Portanto, inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição
ou omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018342-87.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Civil.
Os cálculos para execução devem observar o quanto decidido
definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810 e pelo Superior
Tribunal de Justiça no tema 905, tal como determinado no V. Acórdão embargado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator